Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716849-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CIRO RIBEIRO NETO, DJANIRES DE MENDONCA, MARY ARARUNA DE OLIVEIRA, MYRTHES EUGENIA SOARES PEREIRA, EDINALBA BATISTA GONCALVES LEITE, VERA REGINA SOARES CAVALLI DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora salarial. A agravante alega, em síntese, que: 1) o valor cobrado se refere a honorários advocatícios, verba de natureza alimentar que autoriza a penhora de salário para sua quitação (CPC/2015 833 § 2o); 2) a regra da impenhorabilidade salarial vem sendo mitigada pela jurisprudência, que admite a penhora de 30% dessa verba, por não comprometer a subsistência do devedor. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a penhora de 30% do salário dos agravados. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o salário é impenhorável e os honorários não se equiparam a prestação alimentícia (CPC/2015 833 IV § 2o). Nesse sentido: “(...) 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) Além disso, os precedentes do Col. STJ que admitem a penhora de 30% do salário não são vinculantes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator